Tribunal: STF
Processo: Rcl 6175
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inviabilidade. Direito de Propriedade. Servidão 
   Administração. Revisão do valor indenizatório. Matéria 
   infraconstitucional.  Usurpação de competência. Não ocorrência. 
   Agravo Regimental desprovido. Precedentes. Não se admite reclamação 
   contra decisão que não usurpa competência, nem ofende autoridade de 
   decisão desta Corte.